Tribunal: TJDFT
Processo: 0067199-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENHORA. SISBAJUD. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. PERDA CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXCEÇÃO §2o ARTIGO 833 CPC. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos executados contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, após a realização de bloqueio das contas dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da aplicação da regra da impenhorabilidade no caso dos autos, e da natureza alimentar, ou não, do crédito penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.

4. A regra da impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, em razão de sua natureza alimentar, se destina a preservar a sobrevivência e a manutenção do devedor e de seus dependentes, e tem respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Contudo, é excepcionada pelo §2o do referido dispositivo ao prever a possibilidade de constrição para o caso de pagamento de pensão alimentícia ou de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

5. Conforme entendimento jurisprudencial que vem se consolidando junto ao Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal, a regra da impenhorabilidade da verba salarial não tem natureza absoluta, podendo, após a análise do caso concreto, ser admitida a constrição judicial, desde que observado o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, de forma a não contribuir para que os devedores se esquivem do cumprimento de suas obrigações.

6. No caso concreto, apesar da verba em discussão ser oriunda de crédito salarial, esta perdeu sua natureza alimentar em face do decurso do tempo, passando, então, a possuir caráter indenizatório, o que torna admissível a constrição judicial.

7. Na hipótese dos autos aplica-se, ainda, a regra insculpida no §2o, do artigo 833 do CPC, uma vez que a penhora realizada recaiu sobre créditos existentes na conta do devedor, superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo o valor remanescente à constrição suficiente para a manutenção dos devedores e de sua família.

8. Não havendo insurgência no recurso quanto à penhora realizada para o pagamento de honorários advocatícios e à liberação da quantia devida, opera-se o trânsito em julgado quanto à questão, impondo-se o levantamento do valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Conforme entendimento jurisprudencial, após a análise do caso concreto e verificando a ausência de impacto da constrição sobre a subsistência e manutenção do devedor e de sua família, admite-se a penhora de verba salarial, oriunda de precatório, mesmo que a execução não tenha cunho de natureza alimentar, especialmente quando a verba perde o caráter alimentar e assume natureza indenizatória, e é superior à 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma prevista no §2o, do artigo 833 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 1o, III; CPC, artigos 1.012, 833, IV e §2o; RITJDFT, artigo 251, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.); (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.); (AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.).

TJDFT: (Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.); (Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.); (Acórdão 1920666, 0727546-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.); (Acórdão 1805498, 0740351-02.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no PJe: 02/02/2024.); (Acórdão 1867301, 0708198-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no PJe: 17/06/2024.); (Acórdão 1753356, 0724671-74.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no PJe: 14/09/2023.).